Tribunal: TJPA
Processo: 0003151-36.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-17

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º
0003151-36.2011.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Penal)
APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA ou JAIRO DA SILVA SOUZA - Def. Público Reinaldo Martins Junior
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 32 deste TJEPA, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz necessariamente à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como no presente caso, constando nos autos o auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório, bem como dos Policias que efetuaram a prisão em flagrante, comprovando, assim, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.
2.

4. A autoria delitiva, por sua vez, exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, os quais afirmaram que, após revista pessoal, foi encontrado, escondido na mochila do réu, um embrulho plástico contendo a substância entorpecente atestada no laudo de constatação preliminar, qual seja, 11 petecas de cocaína e 04 petecas de maconha mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
3.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
4.

A certidão de antecedentes do réu demonstra ser o acusado voltado às atividades criminosas, razão pela qual não há que se acolher o pedido, já que o réu não preenche um dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR - LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO BATISTA DA SILVA ou JAIRO DA SILVA SOUZA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Ananindeua, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa,
pelo tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto
.

Narra a exordial, que no dia 04 de abril de 2011, por volta de 18h40, o denunciado
João Batista ou Jairo
foi preso em flagrante por conta da posse de 11 petecas de substância branca pastosa que veio a ser constatada com Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, e 04 petecas, do que veio a ser constatada como Cannabis Sativa I, totalizando 3,70 gramas da droga.

Consta, que em dia e hora já mencionados, os policiais civis de plantão receberam uma ligação informando que um homem, com as características do denunciado, estaria saindo de sua residência portando entorpecentes no interior de uma mochila vermelha. De posse da informação, os policiais civis montaram campana em frente à residência do denunciado, aguardando que ele saísse, quando este saiu e afastou-se alguns metros de sua casa, foi abordado e consigo foi encontrada a quantidade de entorpecentes acima descrita.

No âmbito da DEPOL, o acusado assumiu a propriedade da droga, bem como alegou-se chamar JAIRO DA SILVA SOUZA, fato que veio a ser contestado por sua amasiada, que informou que o denunciado chama-se na verdade JOÃO BATISTA DA SILVA.

A denúncia foi recebida como incurso nas sanções dos delitos tipificados nos artigos 33 da lei 11.343/06, e art. 307, caput, do Código Penal (fl.76), e após regular instrução, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu nas sanções do crime de tráfico de drogas na forma antes deduzida, e absolvendo da conduta descrita no artigo 307 do CP (fls. 112/120), decisão contra a qual se insurge a defesa através do presente recurso de Apelação.

Em suas razões (fls. 126/127), a defesa requer a absolvição do réu, vez que a sentença fora baseada em Laudo meramente constatativo ou, caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (usuário), ou ainda, o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 4º do art. 33, da referida lei de drogas.

Em contrarrazão (fls. 130/135), o Ministério Público se manifesta pela manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde à fl. 138, encaminhei a exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso por ausência de Laudo Toxicológico definitivo (fls. 100/104).

É o relatório.

À revisão em 13 de novembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Adianto, desde logo, que o presente recurso merece ser
improvido.

Com efeito, quanto ao argumento de que o laudo de constatação provisório não constitui prova suficiente para se comprovar o delito de tráfico de drogas, é cediço que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Contudo, em casos excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. Segue a ementa do recente julgado do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS A FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório.
2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1469051/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento dessa Corte de Justiça, que consolidou o entendimento através da Súmula Nº 32 que assim dispõe:
Súmula nº 32/TJEPA:
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Nos mesmos termos, colaciono julgado dessa Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO. CUSTÓDIA CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 2014.3.003322-9 PELAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS À ÉPOCA. PRELIMINAR: 2) NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ALEGAÇÃO TRATADA COMO MATÉRIA DE MÉRITO ALUSIVA À FALTA DE PROVA, POIS ENSEJARIA A ABSOLVIÇÃO DA RÉ, E NÃO A NULIDADE DO JULGADO. MÉRITO: 3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NÃO CONDUZ NECESSARIAMENTE À INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME, A QUAL PODERÁ SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 32 DESTE TJEPA.
IN CASU, A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ EVIDENCIADA PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, PELO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, BEM COMO PELAS DECLARAÇÕES DA PRÓPRIA RÉ EM JUÍZO, QUE RECONHECEU A NATUREZA ILÍCITA DAS SUBSTÂNCIAS QUE GUARDAVA CONSIGO, AFIRMANDO QUE AS ESCONDEU EM SEU SHORT COM A CHEGADA DA POLÍCIA, FORNECENDO ASSIM, SUFICIENTE CERTEZA QUANTO À NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, ESTANDO A AUTORIA DELITIVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE. (...) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A SANÇÃO CORPORAL PARA 06 (SEIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
(...)
2. Alegação preliminar de nulidade do julgado por ausência do laudo toxicológico definitivo tratada como matéria de mérito, alusiva à falta de prova, eis que pode ensejar a absolvição do réu por ausência de comprovação da materialidade delitiva, não podendo ser confundida com mera nulidade, que corresponde à sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito às formalidades legais.
3. Nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 32 deste TJEPA, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz necessariamente à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios, como in casu, constando nos autos o auto de apresentação e apreensão de fls. 16 do IP, o laudo de constatação provisório de fls.18, bem como as declarações da própria ré em seu interrogatório judicial, ocasião em que reconheceu a natureza ilícita da substância que guardava consigo, tanto que a escondeu em seu short com a chegada da polícia e dela tentou se livrar quando de sua revista pessoal, fornecendo assim, suficiente certeza quanto à natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em aproximadamente 100g (cem gramas) da substância conhecida por crack, comprovando, assim, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas.
4. A autoria delitiva, por sua vez, exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão da apelante, os quais afirmaram que, após revista pessoal, foi encontrado, escondido na roupa íntima da recorrente, um embrulho plástico contendo a substância entorpecente atestada no laudo de constatação preliminar e confirmada por ela, mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06. 5. Mantida a pena corporal base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual está plenamente justificada em razão da natureza e quantidade da substância apreendida, tratando-se de 100g (cem gramas) da substância conhecida por crack, derivado da cocaína e com elevado potencial de causar dependência física e/ou psíquica, ressaltando-se que, conforme narrado pela testemunha policial militar Iracema Sandes de Oliveira, quando da revista pessoal, a apelante conseguiu se livrar de parte dos embrulhos que trazia consigo, lançando-os no vaso sanitário e dando descarga, impossibilitando a apreensão da totalidade das substâncias que carregava, figurando também desfavorável à apelante a circunstância da prática do delito, ante às informações de que o comércio de entorpecentes ocorria na residência dela, que era local conhecido pela polícia como boca de fumo, já tendo sido a mesma presa anteriormente por tráfico de drogas.
(...)
7. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e redimensionada a pena corporal para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Decisão unânime. (2018.03228220-73, 194.119, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-13)

A defesa alega, em breves linhas, que o apelante deve ser absolvido vez que a sentença fora baseada em laudo meramente constatativo.

No entanto, verificou-se que a materialidade do crime foi atestada pelo Laudo de Constatação Provisório (fl. 16), porquanto assinado por perito criminal oficial (Sr. Renato Ferreira da Sila - Perito Criminal), além de presentes os autos de Apresentação e Apreensão (fl. 14), e ainda o Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06/21). Ademais, consignou o julgado no EREsp n. 1.544.057/RJ que, "muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito".

No caso dos autos, verifica-se que houve a efetiva apreensão da droga, bem como oitiva de testemunhas, além do que, na fase inquisitiva e na ocasião do interrogatório judicial, o apelante admitiu parte das acusações retratadas na denúncia, afirmando que a droga apreendida era de sua propriedade e que a tinha em depósito para fins de consumo, além de constarem no processo o laudo de constatação provisório, assinado por perito criminal, os autos de Apresentação e Apreensão, e o testemunho de Policias que efetuaram a prisão em Flagrante não havendo, destarte, que se falar em absolvição por carência de provas.

Adentrando mais acuradamente nas provas, tem-se que os Policiais Militares
Ezionel Feio Farias e Francisco Carlos da Silva Barbosa,
narram, com riqueza de detalhes, em juízo (mídia degravada fl. 82), o
modus operandi
do delito, onde informaram que, após receberem a
notitia criminis
, partiram em diligências até o local indicado como ponto de venda de entorpecente. Asseveraram que a denúncia apontava o denunciado como sendo traficante na área diligenciada; havendo, inclusive, a descrição das características físicas do mesmo.

Descreveram que, ao chegarem ao local, avistaram considerável movimento de pessoas na casa do réu e, ao procederem à revista pessoal, encontraram o entorpecente apreendido dentro da mochila do acusado, além da quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais aproximadamente a qual seria o proveito do crime em comento.

Constato, portanto, que o cotejo entre a natureza e quantidade de droga apreendida (que não era muita, mas também não era insignificante), bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada com o réu
João Batista ou Jairo
se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, embora o réu
João Batista ou Jairo
, no presente caso, não tenha sido preso em flagrante comercializando entorpecentes, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006., o que se verifica in
casu
, a figura típica de ¿ter em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, e como já dito, a quantidade de entorpecente apreendida -11 petecas de cocaína além de 04 petecas de maconha, devidamente embaladas em sacos plásticos transparentes, e ainda, as circunstâncias com que os fatos se deram, indicam que o apelante fazia comércio ilícito de drogas.

Registre-se, ainda, que, o fato de o apelante ser ou não usuário de drogas não afasta a autoria delitiva, vez que, muitas vezes a mercancia de entorpecentes ocorre de forma simultânea, até mesmo como meio de manutenção do vício. Outro não é entendimento desta Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DENÚNCIA NA RESPOSTA ACUSAÇÃO DO APELANTE CLEUDIVAN CAETANO DE FREITAS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE OS RECORRENTES COMETERAM OS DELITOS DO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. A prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas que o apelante CLEUDIVAN CAETANO DE FREITAS era quem comandava o tráfico de entorpecentes nas imediações onde foi preso e o apelante FRANKLIN BRUNO SOARES DE SOUSA cedeu a sua residência para que este pudesse vender drogas. Portanto, não restam dúvidas que ambos os apelantes praticaram o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual o pleito de desclassificação não pode ser acolhido. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01838665-66, 189.510, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-09)

E ainda,
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.
2.
O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.
3.
Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, não há como acolher tanto o pedido de absolvição por ausência de Laudo toxicológico definitivo, quanto o pedido de desclassificação da sua conduta para a de mero usuário de drogas.

No que tange a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, entendo que o apelante
João Batista da Silva ou Jairo da Silva Souza
não

faz jus ao benefício, já que de acordo com a Certidão de Antecedentes Criminais acostada às fls. 107/108, há registro de que o réu se dedica a atividade criminosa, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos na referida Lei.

Por todo exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 13 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator